Tribunal: TJMT
Processo: 8011935-38.2017.8.11.0028
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DA CRUZ - CPF: 928.086.111-53 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO PLANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. TELAS SISTÊMICAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MINORAÇÃO DO DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DA REQUERENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente/Recorrido MARIA TEREZA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito de R$ 129,88 (cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) oriundos de cobrança realizada pela Recorrente/Recorrida VIVO S/A, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.

A Sentença foi no sentido da parcial procedência, declarando inexistente o débito e condenando a empresa de telefonia ao pagamento de danos morais quantificados em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

3.

Em relação à cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrente/Recorrida. Sendo que cumpria a fornecedora de serviço comprovar a origem do débito, bem como ter sido efetivamente realizado pela parte consumidora Recorrente/Recorrido, nos termos do art. 373, II, do CPC,
ônus que não se desincumbiu, posto que somente apresentou dois
prints
no corpo da sua contestação, sem a apresentação das faturas mencionadas e nem o contrato escrito ou verbal.

4.

Telas sistêmicas são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

5.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Dano moral fixado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que comporta reforma,
devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8.

Quanto a incidência de juros impugnada pela parte consumidora Recorrente/Recorrida, sabe-se que tratando de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.º 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

9.

Sentença parcialmente reformada, para minorar o dano moral e readequar os parâmetros dos juros incidentes na indenização.

10.

RECUROS CONHECIDOS, sendo que o recurso da
consumidora
PROVIDO e da
empresa de telefonia
PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte consumidora Recorrente/Recorrida postula reparação por danos morais, em razão da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito de débito não contratado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de danos morais pela inclusão do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito e a declaração de inexistência do débito.

Inconformada, a empresa Recorrente/Recorrida, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim ausência de indenização por danos morais.

Já a parte consumidora Recorrente/Recorrida impugna o termo de incidência dos juros de moral dano moral, pugnando pela aplicação da súmula 54 do STJ.

Nas contrarrazões ofertada pela parte Requerente ora Recorrente /Recorrida, a recorrida pleiteou pela manutenção da sentença.

As contrarrazões apresentadas pela parte Requerida ora Recorrida/Recorrente versa pela mitigação da aplicação da súmula do STJ.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020